Tribunal: TJMT
Processo: 1011765-93.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011765-93.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), EDNELSON RAMOS DA SILVA 89814436100 - CNPJ: 27.648.383/0001-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESEVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A capacidade de ser parte em juízo, pressupõe a existência da personalidade jurídica das pessoas naturais e jurídicas

No caso, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV.

“A sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do réu acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. Precedentes. (AgInt no REsp 1711641/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
., em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. º 1011765-93.2022.8.11.0002 – ajuizada em face de
EDNELSON RAMOS DA SILVA
, que , por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Custas pagas na distribuição. Sem condenação em honorários haja a vista a ausência de contenciosidade.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a ação de busca e apreensão foi proposta em razão do inadimplemento do fiduciante, com deferimento de liminar e apreensão do bem.

Alega que no decorrer da ação, a apelante informou ao juízo acerca do falecimento do requerido acostando aos autos a certidão de óbito, advindo a sentença que julgou extinto o feito nos termos do art.485, IV, do CPC, por ausência de comprovação da mora.

Assevera que a r. sentença violou de forma direta o princípio da primazia da resolução do mérito ao optar por extinguir o processo quando lhe cabia o julgamento antecipado da lide.

Sustenta que a mora foi comprovada pois a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço do contrato, produzindo os efeitos a que se propunha; ainda, que “a notificação extrajudicial não pode ser invalidada à vista de ter ocorrido o falecimento do representante legal da empresa, já que o apelante em momento algum foi informado do fato, sendo certo que a carta de notificação foi enviada no endereço indicado no contrato”.

Menciona que, embora a legislação não lhe impusesse, a apelante ainda se dignou a comprovar a mora contratual através de protesto por edital.

Salienta que a notificação para comprovação da mora, bem como, o Instrumento de Protesto, foi realizado antes da baixa do CNPJ, sendo, portanto, válida a notificação no endereço do contrato.

Alega que cabia aos herdeiros informarem a recorrente do falecimento do recorrido, devendo estes terem se habilitado na ação para defender-se ou entregar o bem, porém, ao contrário, se omitiram.

Aduz que promoveu as diligências exigidas pela jurisprudência para a constituição em mora do devedor, de modo que não se vislumbra a irregularidade na propositura da demanda ou a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Defende a possibilidade de habilitação/substituição do herdeiro legal para figurar no polo passivo da ação aduzindo que “com o falecimento do empresário, se faz necessária a substituição/habilitação dos herdeiros para figurar no polo passivo, a fim de dar o devido prosseguimento do feito, não havendo que falar em extinção do feito sem resolução do mérito”.

Informa que o falecimento empresário individual não desconstitui a mora, nem inibe a concessão da liminar de busca e apreensão, pois esta terá normal prosseguimento, realizando-se a habilitação dos sucessores, nos termos dos artigos 110 e 313, I, do Código de Processo Civil, requerendo, que seja cassada a r. sentença e determinado o prosseguimento do feito com a habilitação dos herdeiros legais.

Sustenta que a r. sentença proferida pelo nobre Juiz “a quo” merece reforma, porquanto ausente à intimação do apelante para efetuar a emenda a inicial argumentando que “constatado que o empresário faleceu antes do recebimento da notificação extrajudicial, deveria ter sido oportunizado ao apelante a emenda da petição inicial, a fim de comprovar a constituição em mora dos herdeiros legais e requerer a habilitação nos autos”.

Que a extinção do processo não observou os princípios da economia e celeridade processuais e, tampouco, a exigência legal.

Diante do exposto, requer seja conhecido e, no mérito, dado integral provimento ao presente recurso de apelação, para reformar a r. sentença de fls., anulando-a para o fim de determinar prosseguimento do feito, tendo em vista que a mora restou devidamente comprovada através da validade da notificação extrajudicial, quando não, requer seja oportunizado ao apelante proceder com a emenda da inicial com a substituição/habilitação dos herdeiros, sendo reconhecida ainda a necessidade de aplicação do princípio da celeridade e economia processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
., em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. º 1011765-93.2022.8.11.0002 – ajuizada em face de
EDNELSON RAMOS DA SILVA
, que , por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Custas pagas na distribuição. Sem condenação em honorários haja a vista a ausência de contenciosidade.

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, uma vez que é própria e tempestiva; o apelante tem legitimidade e interesse recursal, o preparo foi devidamente recolhido. Sendo assim, conheço da apelação.

Conforme relatado na sentença, o magistrado de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de um dos pressupostos processuais de validade da ação, qual seja a capacidade processual do requerido.

O banco apelante requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando o prosseguimento do feito, aos argumentos de que a mora restou comprovada, ou, ainda, requer seja oportunizado ao apelante proceder com a emenda da inicial com a substituição/habilitação dos herdeiros, reconhecida a necessidade de aplicação do princípio da celeridade e economia processual.

Pois bem. A meu sentir o magistrado agiu corretamente, ao extinguir o feito, sem resolução de mérito.

Sobre o tema em análise, a norma inserta no art. 70 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 70 - Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo.

Desta feita, a capacidade de ser parte é conferida àqueles que possuem personalidade jurídica (pessoas naturais e jurídicas) e, apenas excepcionalmente, a alguns entes que, embora desprovidos de personalidade, detêm capacidade judiciária, podendo figurar como parte ou interveniente em ação judicial, como, por exemplo, no caso do espólio, da massa falida e do condomínio.

No caso, o Apelante ajuizou em 06/04/2022 (id.217624253) a presente ação de Busca e apreensão em face de EDNELSON RAMOS DA SILVA, visando à apreensão do veículo alienado fiduciariamente e, ao final, a consolidação da propriedade do bem em seu favor.

Entretanto, conforme se extrai da certidão de óbito acostada no id. 217624305, o réu faleceu em 28/03/2021, antes, portanto, do ajuizamento da demanda.

Assim, patente a ausência de capacidade da parte e, via de consequência, da capacidade processual, porquanto a personalidade jurídica da pessoa natural termina com seu falecimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - EXTINÇÃO DA AÇÃO
– REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO.
O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito
. (Ap 151716/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017) (TJ-MT - APL: 00015225420158110002 151716/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - PROTESTO APÓS A MORTE DO REÚ - ART. 110 DO CPC/15 - INAPLICABILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
Tendo em vista que a ação foi ajuizada em face de pessoa falecida, bem como a constituição em mora do devedor ocorreu após o óbito, deve-se manter a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15. É cabível a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15 apenas aos casos em que o falecimento da parte ocorre no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já havia falecido antes do ajuizamento da ação
. (TJ-MG - AC: 10309150031743001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019)

No caso dos autos, não é possível a aplicação do instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC, pois a sucessão processual pelo espólio ou sucessores do de cujus, pressupõe a formação da relação jurídica processual, ou seja, que o falecimento da parte tenha ocorrido após o ajuizamento da ação, o que não é o caso.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1.
A sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do réu acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. Precedentes
. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1711641/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE PARA SER PARTE
.
1. A morte da parte requerente da ação em momento anterior à demanda é fato que impede a formação de relação processual. 2. Se não há relação processual, inexiste desenvolvimento válido de um processo. Por consequência, eventual decisão judicial proferida no transcurso de um processo maculado por falta de relação entre as partes não pode ser considerada válida. 3. In casu, não pode ser adotada a sucessão processual, como deseja a autora, já que o falecimento noticiado do réu aconteceu antes do ajuizamento da demanda. Assim, deve ser extinto o feito, haja vista a ausência de capacidade de o morto ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. 4. Com efeito, a extinção do processo, no caso, é medida que se impõe, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do disposto no art. 267, IV, do CPC
. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (REsp 1689797/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017)

E, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. É devida a extinção, sem resolução do mérito, de ação ajuizada contra pessoa já falecida à época da sua propositura, visto que ausente a legitimidade passiva.
Conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, a regra de sucessão processual prevista no art. 110 não pode ser adotada quando constata-se que o falecimento do réu ocorreu anteriormente ao ajuizamento da demanda, haja vista a ausência de capacidade de o de cujus em ser parte.
Recurso conhecido e desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.277305-1/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 31/01/2024).

Desse modo, tendo em vista a incapacidade de ser a parte contra quem foi ajuizada a ação, aliada à impossibilidade de alteração do polo passivo, mostra-se correta a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024